Tribunal: TJMT
Processo: 1008410-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008410-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), CUSTODIO JOSE ALVES - CPF: 439.477.279-68 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRINO PASSAURA - CPF: 919.608.190-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PEREIRA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSICLEI NASCIMENTO DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JOSÉ ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 013.730.841-89 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. S. - CPF: 080.095.631-10 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART.217-A CP]– FATO REVELADO NA ESCOLA DA MENOR – INTERVENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA COMARCA – PACIENTE VIZINHO DA VÍTIMA –

REPRESENTAÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –

REALIZAÇÃO PELO JUÍZO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SOB O CRIVO JUDICIAL [DEPOIMENTO SEM DANOS]– CONTEXTO HARMÔNICO –
TESE SUPERVENINTE

–

EXCESSO INJUSTIFICADO

DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – ALEGAÇÃO SUPERADA – TÉRMINO DA INSTRUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 52 STJ –

REQUERIDA
PRISÃO
DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO
CORONAVÍRUS
[COVID-19] –

RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ –

POSSIBILIDADE
–

PACIENTE COM 58 ANOS QUE APRESENTA QUADRO PATOLÓGICO COMPROVADO DE DIABETES E CARDÍACO

–

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR NO CASO CONCRETO INCLUSIVE, VIA MONITORAMENTO ELETRÔNICO DIANTE DA CRISE SANITÁRIA –

ORDEM CONCEDIDA, NO MÉRITO, COM CAUTELARES.

Informações apontam o término da instrução criminal, de modo que apropriada a aplicabilidade do verbete sumular n. 52 STJ : "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Considerando que o paciente se enquadra na Recomendação no 62/2020 do CNJ, imperiosa a substituição da custódia preventiva pela
prisão
domiciliar.

O atual cenário de pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) coloca a saúde pública em situação de emergência, exige atenção e traz reflexos imediatos no sistema penitenciário, especialmente em face das lamentáveis condições dos estabelecimentos prisionais brasileiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5o LXVII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de CUSTÓDIO JOSÉ ALVES, qualificado, que nos autos da ação penal no. 0004206-92.2019.8.11.0007, (cód. 183454
),
estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra, que o paciente se encontra preso desde 17 de junho 2019,

em comprimento do mandado de prisão preventiva
,
sob a acusação de suposto cometimento do delito de estupro de vulnerável, capitulados no artigo 217-A do Código Penal, em desfavor da menor J. P. S.

de 06 anos de idade.

Sustenta as seguintes teses: 1) a prisão preventiva que suplanta 08 (oito) meses, portanto, em excesso injustificado de prazo, 2) paciente que apresenta quadro patológico apresentado pelo paciente, 3) estabelecimento prisional que apresenta superlotação e que não conta com equipe de saúde lotada na referida unidade, bem como, existência de ordem de interdição vigente 4) Fator de risco pela propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19, aplicabilidade do art.4o, I, letras 'a', 'b' e 'c', da Recomendação no.62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 5) possibilidade de aplicação de uma ou mais dentre as medidas cautelares dispostas no ordenamento processual penal, inclusive, via monitoramento eletrônico [art.319, IX CPP].

Salienta que: "(...)
o crescimento exponencial, inclusive com óbitos, já é declarado oficialmente como inevitável, de modo que o isolamento social é medida de diminuição de danos às pessoas e ao sistema de saúde
. (...)"(Sic.)

Aduz, que: "(...)
especificamente no âmbito do sistema carcerário Mato grossense, foi elaborada, no dia 13 de março, a Nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT (anexa), que estabelece diretrizes para a contenção do vírus entre detentos e agentes prisionais, buscando prevenir o número de casos e preservar a saúde dos profissionais e pessoas encarcerada
. (...)" (Sic.)

Informa ainda, que:
"(...) acaso se confirme qualquer transmissão dentro da unidade prisional, não há qualquer possibilidade de prestação de serviço minimamente adequado de saúde. Não há como cogitar o manejo de boas práticas clínicas dentro dos presídios, que não possuem respirador. (...)"
(Sic.)

Argumentando, que: "(...)
as medidas já tomadas em decorrência da nota técnica conjunta acima citada não se mostram relevantes ou racionais (ou mesmo efetivas) à efetiva prevenção da doença. Isto porque, iniciada a confirmação de casos nesta semana, já com rápida propagação, significa dizer que o vírus encontra-se em circulação há tempo indeterminado, sendo certo, nesse particular, que pessoas assintomáticas são um dos grandes vetores de transmissão"
. (Sic.)

Destaca o fato de que:
"(...) nesse panorama de extremo caos mundial à saúde pública, o sistema penitenciário brasileiro deve ganhar especial precaução e olhar atento das autoridades públicas, por se tratar de uma população extremamente numerosa, com alto índice de aglomeração e em péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde.(...)"
(Sic.)

Ademais, sobreleva que:
"(...) como é sabido, no caso da Cadeia Pública de Alta Floresta, atualmente são cerca de 191 presos para um número de 65 vagas,segundo dados atualizados pela própria instituição em 23 de março de 2020 em cotejo com as vagas definidas pela Secretaria de Segurança Pública".
(Sic.)

Enfatiza, ainda: "(...)
que

em virtude da pandemia de coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao réu, a qual foi negada conforme decisão anexa, porque, segundo o juízo, não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.
(...)" (Sic.)

Pugna pela substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar e, no mérito, pela aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ ao caso do paciente para reavaliação do decreto prisional cautelar, bem como, pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP, inclusive via monitoramento eletrônico, pugnando pela revogação do decreto preventivo diante da ausência de concretude e necessidade.

Postergada a análise da medida liminar (Id.39886488), as quais, após prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.40413468), a liminar foi indeferida (Id. 40867992). Juntou documentos (Id.39620454 a 39620465)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 42296964)

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – REQUER A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADO RISCO DE VIDA ANTE A PANDEMIA DO COVID-19, EIS QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE CONTAMINAÇÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO – UNIDADE PRISIONAL VEM ADOTANDO AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO DO VÍRUS E PROTEÇÃO DOS PRESOS – INFORMAÇÕES DÃO CONTA DE QUE O PACIENTE E DEMAIS REEDUCANDOS VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO – O MERO RISCO DE EVENTUAL CONTÁGIO QUE, ALIÁS, TODOS NÓS ESTAMOS SUBMETIDOS, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DE LIBERDADE, SEQUER ÀQUELES QUE ENCONTRAM-SE NOS CHAMADOS “GRUPOS DE RISCO” – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CASO A CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020